Tribunal: CARF
Processo: 10680.725460/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725460/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.495 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
VDL SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para
alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e
não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de
ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-33.887 (fl. 66), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725460/2012-38
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725460/2012-38

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 49), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-33.887 (fl. 66),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o
lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
VERDADE MATERIAL.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve
vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer
fundamento concreto dessa verdade.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES AOS ADVOGADOS.
Não há previsão legal nas normas que regem o processo administrativo para o
direcionamento das intimações e notificações aos advogados da impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 86, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR/2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento fiscal e a decisão de
primeira instância, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da sua DITR/2008.
Afirma a Recorrente que o ITR suplementar encontrado pelos fiscais origina-se em um erro
material da Recorrente, tendo em vista a não declaração das áreas de reserva legal, de
preservação permanente, área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural e área de produtos vegetais.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725460/2012-38

Neste contexto, invocando o princípio da verdade material, pugna pela
improcedência do lançamento com a retificação das áreas do imóvel objeto da autuação,
conforme quadro abaixo:
Distribuição da Área do
Imóvel Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Preservação Permanente
0,0
220,0
220,0
Área de Reserva Legal
0,0
83,3
83,3
Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
0,0
Área Coberta com Florestas Nativas
0,0
0,0
0,0
Área Ocupada com Benfeitorias
0,0
0,0
3,0

Distribuição da Área Utilizada
pela Atividade Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
294,3
Área com Reflorestamento
0,0
0,0
0,0
Área de Pastagem
0,0
0,0
0,0
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da impugnação relatada:
a) A alegação de erro material quanto ao preenchimento da DITR não pode ser aceita,
porquanto não foram apresentadas provas da existência das áreas utilizadas pela
atividade rural, nem das áreas ocupadas com benfeitorias, nem das áreas de preservação
permanente, nem das áreas de reserva legal, cingindo-se tão somente a fazer um
comparativo com a DITR do exercício de 2006 que, segundo a impugnante conteria os
dados corretos. Quanto às áreas de reserva legal não foi apresentada a averbação à
margem da matrícula do imóvel, conforme determina o artigo 12 do decreto 4.382/2002,
mas, somente a indicação no ADA do exercício de 2008, fls. 48, sendo a averbação,
requisito legal e essencial para que o contribuinte possa usufruir da exclusão dessas
áreas da tributação. As demais áreas que a impugnante pretende alterar na DITR/2008
apresentada, não pode ser aceita sem um laudo técnico que faça um levantamento
específico dessas áreas, comprovando a efetividade das alegações. Ademais, verifica-se
a inverossimilhança das alegações quando o total da área do imóvel é de 416,6 hectares
e o quadro com as alterações pretendidas na impugnação, fls. 52 e 53 perfazem um total
de 600,6 hectares;
b) O não questionamento do VTN conforme afirma a impugnante somente vem a
confirmar o procedimento da autoridade fiscal, que arbitrou tal valor de conformidade
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.495 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725460/2012-38

com o artigo 14 da lei 9393/96 e as alegações de erro material sem qualquer prova
efetiva desses erros, não tem qualquer amparo legal ou fático;
c) A mera comparação da DITR/2006 com a DITR/2008, afirmando que a correta é a de
2006, querendo levar os dados dessa declaração como verdadeira sem qualquer prova
dos elementos lá declarados, também não passam de meras alegações;
d) Embora a impugnante alegue a verdade material ou verdade real, não apresenta
qualquer prova dessa verdade para que possa ser aceita como tal em relação à
existências das áreas indicadas, embora tenha apresentado o ADA do exercício de 2008,
com as áreas que pretende retificar de reserva legal e preservação permanente, não
apresentando, no entanto, laudo técnico que identificasse tais áreas, além da falta de
averbação da reserva legal à margem da matrícula do imóvel, requisito legal e essencial
para que o contribuinte possa utilizar do benefício da exclusão dessas áreas da
tributação, conforme § 1o do artigo 12 do decreto 4382/2002;
e) Decisões administrativas somente se aplicam aos casos em que são proferidas, pois,
não tem eficácia normativa, de conformidade com o inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, por falta de lei que lhes atribua tal eficácia. Quanto às transcrições
de decisões judiciais, também sem adentrarmos ao seu mérito, em nada podem amparar
o contribuinte, pois, decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que são
proferidas a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
f) Quanto ao direcionamento de intimações e notificações aos advogados, também não
se pode aceitar, considerando a falta de previsão legal para tanto, e, os demais
documentos a serem apresentados posteriormente devem observar os preceitos legais
que tratam do assunto.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, apesar de alegar que houve erro no preenchimento da DITR/2008,
pugnando pela retificação da distribuição das áreas do imóvel nos termos da Tabela supra, o fato
é que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento com vistas a comprovar o quanto
alegado, tais como: laudo técnico, averbação junto à matrícula do imóvel, notas fiscais de venda
de produtor rural, Ato do Poder Público (se for o caso) reconhecendo alguma(s) da(s) área(s)
defendida(s) pela Contribuinte, notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural, etc.
Registre-se, pela sua importância que, a apresentação de documentos para a
comprovação das áreas pleiteadas pela Contribuinte trata-se de matéria expressamente aduzida
pelo órgão julgador de primeira instância.
É dizer: desde a ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em
fevereiro/2014 – ou seja: há mais de 06 anos – a Contribuinte tem o conhecimento da
necessidade de apresentar os documentos hábeis a demonstrar a existência das áreas pleiteadas,
nos respectivos tamanhos.
Entretanto, conforme já sinalizado, nada apresentou até o momento, razão pela
qual, outra não pode ser a conclusão, senão a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital